Tribunal: TJES
Processo: 5007329-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007329-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI AFONSO MEIRELLES OLIVEIRA
RECORRIDO: MARCELO PRETTI DENICOLI JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DURANTE CONVERSÃO À ESQUERDA. MANOBRA DO AUTOR DEVIDAMENTE SINALIZADA. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA PELO REQUERIDO PELO LADO ESQUERDO EM INTERSEÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 33 E 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Narra o autor que trafegava com seu veículo e, ao sinalizar manobra de conversão à esquerda, foi colidido lateralmente pela motocicleta conduzida pelo requerido, que tentou ultrapassagem indevida pelo corredor esquerdo em interseção. Pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.398,56.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.278,00, valor correspondente à nota fiscal da franquia do seguro. A parte requerida interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva ou concorrente do autor, alegando falta de sinalização da manobra e velocidade incompatível. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da decisão.

3. A análise do conjunto probatório revela que a tese defensiva não encontra amparo nos autos. O vídeo de id. 16319818 demonstra de maneira inequívoca que o requerido foi o único responsável pelo acidente. As imagens captadas por câmera de segurança próxima ao local mostram que o autor iniciou a manobra de conversão à esquerda acionando a luz indicadora de direção (seta). No momento em que a conversão já estava em curso, o recorrente tentou forçar uma ultrapassagem pela esquerda, passando muito próximo ao meio-fio, o que tornou a colisão inevitável.

4. A conduta do recorrente configura infração direta ao Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 33 do CTB veda expressamente a ultrapassagem em interseções e suas proximidades. Ademais, o artigo 34 estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, dever este que foi cumprido pelo autor ao sinalizar e aguardar o momento oportuno, mas violado pelo réu que, agindo com imprudência, ignorou a sinalização do veículo à frente.

5. O estado dos pneus da motocicleta do requerido (id. 16319802 - Pág. 12) reforça a sua negligência quanto à manutenção de segurança do veículo, dificultando qualquer tentativa de frenagem eficaz, embora a causa determinante do evento tenha sido a tentativa de ultrapassagem proibida em local de conversão.

6. Conforme decidido pelo juízo de origem, "a dinâmica do acidente restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, em especial pelo vídeo juntado, que demonstra com clareza que o veículo do autor trafegava por via de mão única, sinalizou a manobra de conversão à esquerda e, ao executá-la, foi atingido lateralmente por motocicleta conduzida pelo réu".

7. Não há que se falar em culpa concorrente, pois não restou demonstrada qualquer conduta imprudente por parte do recorrido que tenha contribuído para o sinistro. Os danos materiais estão devidamente lastreados pela nota fiscal de id. 16319802 (pág. 9), refletindo o efetivo prejuízo suportado.

8. Da conclusão: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)